Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003281-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
MAXWUEL MENDES VIEIRA
PAULO CESAR COSTA SILVA
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
ROMARIO DA SILVA RAMOS
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
V
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor destes na ação penal n.o 0001949-23.2018.811.0042 (cód. 509168), em que denunciados pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, §2o, inc. I da Lei n.o 12.850/13.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o i. Defensor Público sustenta o aventado constrangimento ilegal nas teses de excesso de prazo na prisão processual dos increpados e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta, porquanto o recolhimento dos acusados ao cárcere já perdura desde 10/07/2019, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, e conquanto os pacientes tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação ainda no ano de 2020, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional não houve designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco manifestação do MM. Juiz de primeiro grau acerca da necessidade de manutenção das prisões preventivas, estando o processo paralisado no Gabinete desde 16/11/2020; a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Enfim, invoca o brocardo jurídico do in dubio pro reo e afirma não ser razoável a manutenção da custódia cautelar dos increpados sem que seja feita a individualização das condutas de cada um deles, bem como devidamente apontados os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas, as quais, no seu entender, revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública e a escorreita aplicação da lei penal.
Com fincas em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-se-lhes “caso entenda necessário”, medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 77842968 ao ID 77842974.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do Habeas Corpus n.o 1013228-47.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desta feita, a mera alegação de que os pacientes se encontram encarcerados preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal ao direito de locomoção destes, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
De outra banda, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor dos pacientes ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROMARIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, WANDERSON VIEIRA RODRIGUES e WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator